Tribunal: TJSP
Processo: 1027078-65.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.